Tribunal: TJES
Processo: 5008929-89.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008929-89.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY MARTA BRUZEGUINI LIBERATO e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5008929-89.2025.8.08.0024

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SUELY MARTA BRUZEGUINI LIBERATO e ALEXANDRE BRUZEGUINI LIBERATO
.

RECORRIDA:
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA
. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE DEVIDA. DOENÇA OCUPACIONAL COM CAUSALIDADE RECONHECIDA POR COMISSÃO DO IPAJM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 37, DA LCE 657/2012. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por

SUELY MARTA BRUZEGUINI LIBERATO e ALEXANDRE BRUZEGUINI LIBERATO
em face da sentença de improcedência dos pedidos da inicial, declarando o descabimento da equiparação à integralidade, pretendida pelos Recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a incorreção da sentença de piso, na medida em que deixou de aplicar o art. 37, da Lei Complementar Estadual nº 657/2012, que positiva a aplicação da legislação “no que couber” aos pensionistas. Sustenta, ademais, que a remuneração da pensão deve ter por base de cálculo o último nível da tabela de subsídio da categoria imediatamente superior (arts. 28, I c/c 29, da LCE nº 657/2012).

3.

O Recorrido, por sua vez, sustenta que a pretensão é incabível e a sentença deve ser mantida, uma vez que a remuneração apenas seria cabível na hipótese do de cujus não ter falecido em decorrência da doença, não se aplicando essa lógica aos pensionistas Recorrentes
. Ademais, sustenta que se aplica ao caso o art. 34-A, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.

Antes de mais nada, relevante notar que o instituidor da pensão era policial civil e, como tal, é regido por legislação específica. É antigo princípio do direito, positivado no art. 2º, §2º, da LINDB. E ainda que assim não fosse, a Constituição Estadual de 1989 positiva, em seu art. 127, que “
Os órgãos estaduais de segurança pública, referidos no artigo anterior [dentre os quais a policia civil, art. 126, I, da CE/1989],
serão regidos por legislação especial
que definirá suas estruturas, competências, direitos, garantias, deveres e prerrogativas de seus integrantes, de modo a assegurar a eficácia de suas atividades e atuação harmônica, respeitada a legislação federal
”

Nesse cenário, a legislação aplicável é a da LCE nº 657/2012, no que conflitar com a LCE nº 282/2004, uma vez que se trata de legislação específica aos Policiais Civis, segundo exige a CE/1989.

5.

Nesse caminhar, a decisão recorrida deixou de aplicar regra específica em detrimento da regra geral.
Ora, não existindo controvérsia quanto à causalidade da doença, nem que ela consiste de patologia derivada da função exercida pelo instituidor da pensão, a questão gira em torno da definição da base de cálculo da pensão: se os vencimentos à época do óbito ou o teto, segundo a sobredita lei específica.

6.

Sendo assim, vejamos o art. 37, da sobredita lei:

Art. 37
. Aplicam-se as normas desta Lei Complementar, no que couber, aos servidores aposentados e aos pensionistas dependentes de ex-servidores em idêntica condição,
desde que abrangidos pelo disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003
.

E quanto à Emenda Constitucional nº 41/2003:

Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

7.

Dessa feita, impunha-se à Parte Recorrente a prova de quando o de cujus entrou no serviço público antes da vigência da Emenda, a fim de se aferir a possibilidade de gozar da integralidade, segundo lá disposto.

8.

Nesse contexto, inviável a alteração da conclusão da sentença, pois, ainda que por outros fundamentos, as Partes Recorrentes não fazem jus à pretensão porque não provaram fato que fundamenta seu direito

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

10
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Todavia, suspendo a suya exigibilidade, com fulcro no art. 98, dop CPC/2015

11.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)